Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, o qual visava à anulação do auto de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Além disso, a sentença impugnada impôs ao recorrente a obrigação de pagar ao réu/recorrido, o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o auto de infração não atende aos requisitos estabelecidos pela Portaria no 354 do SENATRAN, uma vez que não informa a marca, o modelo e o número de série do etilômetro utilizado. Ademais, sustenta que o documento apresenta vício formal, pois não contém a assinatura do agente autuador, nem mesmo assinatura digital, o que compromete a validade do ato administrativo. O recorrente também questiona a adequação do etilômetro passivo como meio de prova e argumenta que a notificação ocorreu por meio eletrônico, sem que ele tivesse previamente optado por essa modalidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedente o pedido, bem como para afastar a penalidade de multa por litigância de má-fé imposta.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 68922426, em que rechaçam as teses defensivas e rogam pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal consiste em: i) análise da regularidade do auto de infração e da notificação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; e ii) análise da aplicação da multa de litigância de má fé.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura uma infração de mera conduta, conforme previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse entendimento também está consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (TUJ), que estabelece: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. No que se refere ao preenchimento do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no SA04017930 e à regularidade do aparelho utilizado na abordagem, não há comprovação de qualquer vício legal, procedimental ou irregularidade que possa invalidar o ato administrativo impugnado. Afinal, a infração prevista no artigo 165-A do CTB possui natureza autônoma, não configurando presunção de embriaguez. Para sua caracterização, basta a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer outro exame clínico ou pericial destinado à aferição do teor alcoólico no organismo. Sendo uma infração de mera conduta, não há exigência de detalhamento técnico sobre o funcionamento ou especificações do equipamento utilizado para o teste. Precedente: Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ainda, cabe esclarecer que o etilômetro passivo é um dispositivo de detecção preliminar, empregado como meio de triagem para identificar a possível presença de álcool. Caso seja detectado um indicativo de ingestão alcoólica, o condutor é convidado a realizar o teste no etilômetro convencional. Dessa forma, eventual questionamento quanto à conformidade do equipamento com as normas do INMETRO não tem relevância para o desfecho da controvérsia.
10. Logo, no que tange à alegada inconsistência do auto de infração, não se verifica qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do ato administrativo. Nesse sentido, a sentença proferida pelo Juízo de origem acertadamente compreendeu que “o auto de infração atende, perfeitamente, às exigências seja do art. 280 do CTB, seja da própria Portaria 354, pois consta tudo o que ali é exigido [...]”.
11. Conforme dispõe o artigo 281, inciso II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias. Além disso, o artigo 282 do mesmo diploma legal estabelece que, após a aplicação da penalidade, deve ser expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por meio de remessa postal ou qualquer outro recurso tecnológico idôneo que assegure sua ciência acerca da penalidade imposta. No mesmo sentido, a Súmula 312 do STJ esclarece que "é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal". Dessa forma, o procedimento para aplicação de multa de trânsito exige a comunicação ao infrator em dois momentos distintos: primeiramente, por meio da notificação da autuação e, posteriormente, por meio da notificação da penalidade aplicada, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
12. No caso em análise, o recorrente foi notificado pessoalmente no momento da abordagem policial acerca da autuação da infração, o que dispensa a necessidade de notificação por meio postal ou eletrônico. Apesar disso, conforme consta no documento de ID 68922351, pág. 4, a autuação também foi enviada via Correios para o endereço do recorrente, garantindo-lhe plena ciência da infração e do prazo para apresentação de defesa na esfera administrativa. Precedente: Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
13. A respeito da notificação de penalidade do recorrente, é incontroverso que foi realizada via eletrônica, restando em discussão apenas a alegação de falta de opção expressa por essa modalidade. Entretanto, restou demonstrado que o veículo está cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) desde 17/06/2024 (ID 68922351, pág. 5), o que dispensa o envio da notificação por via postal, presumindo-se a ciência do infrator tanto acerca da autuação quanto da penalidade, conforme previsto no artigo 5o, incisos I e II, da Resolução no 636/2016 do CONTRAN. O SNE é uma plataforma digital que possibilita aos motoristas o recebimento de notificações de infrações de trânsito diretamente em dispositivos eletrônicos, como celular ou computador. Uma vez cadastrado no sistema, o condutor deixa de receber notificações de multa pelos Correios, sendo sua responsabilidade acompanhar as notificações e os respectivos prazos por meio do aplicativo. Portanto, não há nenhuma irregularidade quanto ao modo de notificação utilizado.
14. Por fim, cabe esclarecer que, segundo os elementos processuais, é possível concluir que o recorrente praticou litigância de má-fé, para os fins do artigo 80, II, do CPC. No processo, a exposição dos fatos conforme a verdade é uma obrigação das partes e dos procuradores – art. 77, I do CPC – e o art. 80 inc. I e II considera litigante de má-fé quem deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou altera a verdade dos fatos. Vejamos: O recorrente afirma que não foi notificado, no entanto, foi notificado no ato da abordagem e, juntou à inicial comprovante da notificação, ID 68922341. Lembrando que ao Código de Trânsito foi acrescentado o art. 282-A que permite a notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran, regulando a questão atualmente a Resolução 931/2022. O recorrente afirma que o auto de infração não continha os elementos da Portaria 354. porém, ao consultar a própria notificação que foi juntada à inicial, verifica-se que todos os elementos estão presentes.
15. Registra-se, ainda, que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF no exercício do poder de polícia possuem presunção de legalidade, uma vez que são fundamentados nos princípios da legalidade e moralidade, que orientam toda a atuação da Administração Pública. Dessa forma, não há que se falar em nulidade se não houver comprovação de abuso de poder ou ausência dos pressupostos fáticos que embasaram sua edição. Diante disso, a sentença recorrida mostra-se acertada e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
V – DISPOSITIVOS
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas, ID 68922426. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 165-A; 281, inciso II; 282, do CTB;
Artigo 5o, incisos I e II, da Resolução no 636/2016 do CONTRAN;
Artigo 80, II, do CPC
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024;
Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.